Tribunal: STF
Processo: RE 1591971
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC cuja ementa segue transcrita: 

EMENTA AGRAVO INTERNO. AÇÃO PENAL PROPOSTA EM DESFAVOR DE EX-PREFEITO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA ESTA CORTE DE JUSTIÇA, DIANTE DA COMPREENSÃO FIRMADA NO HABEAS CORPUS 232.627/DF. DECISÃO UNIPESSOAL DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PRETENSA REFORMA DO DECISUM. INVIABILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE PASSOU A PREVER A MANUTENÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO MESMO APÓS O TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PRECEDENTE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. APLICAÇÃO DO JULGADO SOMENTE ÀS NOVAS HIPÓTESES DE DESCONTINUIDADE DO CARGO. DENUNCIADO QUE DEIXOU A FUNÇÃO DE PREFEITO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DO HC N. 232.627/DF. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA VIGENTE NAQUELE TEMPO (INQ 4443). POSICIONAMENTO SEMELHANTE ADOTADO NO ÂMBITO DO STJ E DO STF EM DECISÕES MONOCRÁTICAS. DECLÍNIO AO PRIMEIRO GRAU MANTIDO. 
1 O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Habeas Corpus n. 232.627/DF, passou a prever que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior". 
2 Ausentes maiores esclarecimentos a respeito da modulação dos efeitos, compreende-se, exercendo uma interpretação restritiva, que a tese firmada no precedente possui eficácia ex nunc, isto é, não deve retroagir para atingir situações consolidadas antes da sua publicação. Decidir de modo diverso significaria um evidente contrassenso, uma vez que o principal fundamento que embasou a decisão prolatada pelo Pretório Excelso no HC n. 232.627/DF foi a necessidade de se prestigiar a segurança jurídica e a celeridade processual. 
3 No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, já se compreendeu monocraticamente que, "ao produzir apenas efeitos prospectivos (ex nunc), o novo entendimento se aplica às novas hipóteses de cessação do exercício do cargo – ainda que observadas em processos já em curso –, mas não nos casos em que já houve a consolidação da modificação da competência jurisdicional" (AP 1.086/DF, rel. Min. Og. Fernandes). PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA ANALISADA NO CORPO 5053745-87.2025.8.24.0000 7128846 .V4 DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC, C/C O ART. 3º DO CPP. Estando as matérias aventadas devidamente analisadas no corpo do julgado, é desnecessário o prequestionamento explícito dos dispositivos de lei suscitados. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (documento 66).

No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 29, X, da mesma Carta. 

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim analisou a controvérsia: 
1 A pretensão ministerial, voltada ao reconhecimento da competência desta Corte de Justiça para processar a ação penal, não merece prosperar. 
Não se olvida que o Pretório Excelso, no dia 12/3/2024, ao apreciar o Habeas Corpus n. 232.627, passou a compreender que o foro por prerrogativa de função "subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício". 
Sabe-se, também que, na oportunidade, determinou-se a aplicação da nova tese jurisprudencial a todos os processos em curso, de forma imediata. 
Contudo, constou expressamente ao final do julgado que devem ser preservados "todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior" (rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 11/3/2025). 
É evidente que tal redação, porquanto desacompanhada de maiores esclarecimentos a respeito da modulação dos efeitos do precedente qualificado, pode abrir margem para diversos entendimentos. 
Por isso, exercendo uma interpretação restritiva, compreende esta relatoria que a tese firmada no precedente possui eficácia ex nunc, isto é, não deve retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas antes da sua publicação. 
Vale frisar que uma das razões que embasaram a decisão prolatada pelo Pretório Excelso no HC n. 232.627/DF foi a necessidade de se prestigiar a segurança jurídica e a celeridade processual. 
Logo, a aplicação irrestrita da nova compreensão - que acabaria por ocasionar a remessa a esta Corte de todas as ações penais e inquéritos policiais envolvendo ex-detentores de foro por prerrogativa de função, ainda que já iniciados na origem -, representa um evidente contrassenso às próprias razões de decidir adotadas pelo Supremo Tribunal Federal. 
É nítido que o recebimento dos aludidos feitos sobrecarregará os órgãos jurisdicionais de segundo grau, que atuam majoritariamente como instância revisora e não possuem aparato suficiente para suportar um incremento tão significativo do acervo, sobretudo de ações complexas e que demandam instrução probatória.
[...]
Não se olvida que, no caso apreciado no decisum acima transcrito, a sentença condenatória já havia sido publicada e o processo se encontrava tramitando em Tribunal Superior. 
Todavia, referida circunstância não foi o fundamento central da decisão monocrática prolatada pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes, e sim o fato de que deve ser observado o entendimento jurisprudencial vigente ao tempo do declínio da competência para o primeiro grau, além da necessidade de se preservar "a segurança jurídica e a validade de atos processuais praticados de boa-fé" (op. cit.). 
Nesse rumo, a interpretação que mais se coaduna com a segurança jurídica e a celeridade processual é a de que a tese firmada pela Corte Suprema no HC n. 232.627/DF apenas deve incidir às hipóteses de descontinuidade do mandato eletivo ocorridas após a sua publicação. 
Antes disso, deve ser prestigiada a jurisprudência até então consolidada, no sentido de q u e “não mais subsistindo o exercício do mandato, tem-se a cessação da competência do Tribunal” (STF, Inq 4443 AgR-segundo, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 28/5/2019, DJe129 de 14/6/2019).
[...]
No caso dos autos, verifica-se que o réuJoao Cidinei da Silva não mais ocupa o cargo de Prefeito do Município de Anita Garibaldi/SC desde dezembro do ano de 2024, ou seja, antes da conclusão do julgamento do referido Writ pelo Supremo Tribunal Federal. 
Diante disso, haja vista que a compreensão adotada naquele tempo era de que, encerrado o mandato eletivo, findar-se-ia também a competência deste Tribunal de Justiça, surgiu para o acusado a real expectativa de ser julgado pelo juízo de primeira instância (doc. 66).

Observo que o TJSC entendeu que a interpretação mais harmônica com a segurança jurídica e a celeridade processual é a de que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 232.627/DF não alcança os processos em que a competência já tenha sido estabelecida. 

Ocorre que, ao julgar o HC 232.627/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.

Na ocasião, ficou expressamente consignada no acórdão a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados os atos já praticados pelo Supremo Tribunal Federal e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior. Transcrevo, por oportuno, a ementa do mencionado julgado: 

Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. I. Caso em exame 1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. III. Razões de decidir 4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. IV. Dispositivo e tese 12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício (HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16/7/2025).

Registro que a ressalva dos atos já praticados não constitui uma perpetuação da competência — até mesmo porque essa compreensão esvaziaria por completo a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso —, mas tem o propósito de preservar a validade de tais atos, evitando a sua repetição desnecessária, o que poderia causar atrasos injustificados na tramitação dos processos.

Com efeito, a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, associada à fixação de uma tese de julgamento, denota que a referida decisão deve ser observada por todos os demais órgãos do Poder Judiciário.

Concluo, assim, na linha do voto  proferido no HC 232.627/DF, que a tese fixada no referido julgamento, juntamente com a determinação de sua aplicação imediata aos processos em curso, contribui para garantir uniformidade, eficiência e segurança jurídica aos provimentos jurisdicionais, evitando oscilações incessantes de competência e declínios indefinidos de processos, circunstâncias aptas a ocasionar procrastinações e ocorrências prescricionais. Nesse sentido, menciono: 

Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Foro por prerrogativa de função. Ex-prefeito. Crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções. Superveniência de novo entendimento do STF (HC 232.627/DF). Aplicação imediata aos processos em curso. Inexistência de ofensa à segurança jurídica ou de prejuízo à defesa. Precedentes. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame: Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação constitucional, para cassar acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento de ações penais movidas contra ex-prefeito e corréus. Pretensão do agravante, corréu nas ações penais, de ver restabelecida a decisão do tribunal de origem que, com base em jurisprudência superada, declinou da competência para o juízo de primeiro grau após o término do mandato do ex-prefeito. II. Questão em discussão: Definir se o novo entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, que estabeleceu a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após a cessação do mandato, possui aplicação imediata aos processos em curso, sobrepondo-se a decisões anteriores de declínio de competência proferidas com base na orientação jurisprudencial pretérita. III. Razão de decidir: O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 232.627/DF e a Questão de Ordem no Inq. 4.787, revisou seu entendimento para assentar que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo". A Corte determinou expressamente a aplicação imediata da nova orientação aos processos em curso. O ato reclamado, proferido após a consolidação do novo paradigma, ao insistir na remessa dos autos à primeira instância, afrontou a autoridade das decisões deste Tribunal. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. IV. Dispositivo: Agravo regimental não provido (Rcl 81.139 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/9/2025).

Com a mesma orientação, menciono as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: Rcl 80.914/AM, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/8/2025; e Rcl 81.071 MC/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º/7/2025. 

Posto isso, julgo procedente o recurso extraordinário e, como corolário, determino a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no Agravo Interno da Ação Penal n. 5053745-87.2025.8.24.0000/SC e assento a competência daquela Corte para o processamento e julgamento do feito, preservando-se os atos processuais já praticados, nos termos do HC 232.627/DF.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator